Tribunal: TJES
Processo: 5007999-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007999-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIS SAUDE S/A

AGRAVADO: ANA MARIA ZANETTI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO COMPLEXO. DIVERGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAIS SAÚDE S/A contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (tratamento médico e cirúrgico), deferiu tutela provisória de urgência para determinar a internação da autora e a realização dos procedimentos indicados às expensas da agravante, com multa diária em caso de descumprimento. A agravante sustenta que o procedimento deferido é de alta complexidade, de caráter irreversível, que exige especialização em neurocirurgia e não foi adequadamente indicado, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação médica apresentada é suficiente para amparar a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se a complexidade do procedimento cirúrgico e a divergência técnica impõem a necessidade de dilação probatória prévia à realização da cirurgia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de divergência relevante entre laudos médicos
impõe prudência na apreciação da tutela provisória, uma vez que há divergência até mesmo a respeito da
natureza do procedimento cirúrgico (neural ou ortopédico) e da necessidade de especialização em neurocirurgia para sua realização. Apenas um laudo médico,
de caráter genérico, indica a necessidade de "implante de eletrodo", sem indicação sequer do local de implantação ou da natureza da cirurgia.

4. A complexidade do procedimento indicado, com possível necessidade de atuação de neurocirurgião com subespecialização funcional, somada à aparente ausência de plena compreensão da parte autora sobre a cirurgia pretendida, recomenda a necessidade de aprofundamento da instrução probatória, havendo informação - por ora, não contestada - de que a cirurgia nunca teria sido realizada no Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de divergência substancial entre laudos médicos sobre a própria natureza do procedimento cirúrgico e da necessidade de especialização em neurocirurgia para sua realização, que sugere altíssima complexidade, impõe a necessidade de dilação probatória antes da concessão de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007645-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 31.10.2024; TJES, AI nº 5009548-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAIS SAUDE S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (tratamento médico e cirúrgico), deferiu a tutela provisória de urgência requerida para determinar a internação da autora e a realização de todos os procedimentos indicados até sua reabilitação às suas expensas, com multa diária de R$ 5.000,00, caso de descumprimento, até o limite de dez dias-multa.

Em suas razões (id. 8632679), a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que o procedimento cirúrgico deferido é de alta complexidade e (i) pode causar grandes prejuízos à saúde da agravada, consistindo na inserção de eletrodo na coluna vertebral, de caráter irreversível; (ii) nunca foi realizado no Estado do Espírito Santo, havendo somente 04 profissionais habilitados a realizá-lo, sendo que o médico que indicou tal cirurgia é especialista em quadril e joelho, sem qualquer conhecimento em coluna vertebral, e não é sequer capacitado para indicar ou realizar a cirurgia.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que
a r. decisão agravada merece reforma
, pelos motivos que já sinalizei na r. decisão de id. 8846873, por meio da qual deferi o efeito suspensivo pretendido.

Isso porque, em que pese me sensibilize com a situação de dor e debilidade a que está sujeita a agravada, bem como não ignore que as seguradoras de saúde, em muitos casos, apresentam negativas abusivas e não fundamentadas à realização de procedimentos cirúrgicos, entendo que o caso concreto apresenta peculiaridades que demandam cautela e prudência do Estado-Juiz,
tanto
porque pairam dúvidas acerca da natureza, do local e da especialização necessária para o procedimento, que aparenta extrema complexidade
quanto
porque se verifica haver, ao menos em cognição sumária, divergência sobre a necessidade e a adequação da cirurgia pretendida.

Com efeito, dentre todos os laudos médicos acostados aos autos, apenas um, constante do id. 42717856 (origem), faz menção à indicação da necessidade de “tratamento da dor com implante de eletrodo”, sendo que tal laudo é genérico e subscrito por médico ortopedista aparentemente sem especialidade em neurocirurgia medular.

Em sentido contrário, outro laudo médico, subscrito por neurocirurgiões, alerta que a agravada “não apresenta no momento indicação médica, técnica ou neurológica de implante de eletrodo medular”, consignando, ainda, que “de acordo com as melhores práticas médicas atuais, tal procedimento deve ser realizado por neurocirurgião, preferencialmente com subespecialização em neurocirurgia funcional”, uma vez que “tal estrutura nervosa localiza-se na coluna vertebral” (id. 8739669).

Da leitura atenta dos autos, vê-se, inclusive, possível zona de penumbra a respeito da compreensão da parte autora quanto ao procedimento cirúrgico a ser realizado, uma vez que alega, na exordial, tratar-se de “introdução de um eletrodo no quadril” e, em petição posterior, de “inserção de eletrodo no músculo da perna” (id. 43776656 – origem), ao passo que a parte requerida, ora agravante, chama atenção ao fato de se tratar de complexa cirurgia de implantação de eletrodo na coluna vertebral.

Tal aparente controvérsia não é possível de ser desvendada, nesta cognição sumária, uma vez que o laudo médico acostado aos autos, como dito, é um tanto quanto genérico, fazendo referência apenas à expressão “implante de eletrodo” (id. 42717856 – origem).

Além disso, o receituário de id. 42717854 (origem), subscrito por médico neurologista do Hospital Santa Rita, apontou que a paciente procurou atendimento em pronto socorro para realização de “cirurgia de coluna” – afirmação que põe em dúvidas a compreensão a respeito do procedimento adequado.

Chama atenção, ainda, o fato suscitado pela agravante –
ainda que não apurado em contraditório –
de que a cirurgia nunca foi realizada no Estado e somente 4 profissionais estariam habilitados a realizá-la, o que não fora contraposto pela autora-agravada, que se quedou inerte, nesta instância, e não ofertou contrarrazões recursais (id. 11210010).

Assim, diante da aparente necessidade de melhor compreensão/avaliação do procedimento cirúrgico prescrito e adequado ao tratamento, e sem descurar da relevância e do devido peso do direito fundamental constitucional à saúde (art. 6º c/c art. 196 da CF), a controvérsia erigida impõe cautela a este órgão julgador, sendo imperativo, por ora, indeferir a tutela provisória de urgência pretendida.

Neste sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPERATIVO CLÍNICO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO E PARECER TÉCNICO DO PLANO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo usuário do plano de saúde, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido liminar em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Samp Espírito Santo Assistência Médica S/A, na qual se pleiteia a cobertura integral de cirurgia bucomaxilofacial. O plano de saúde negou a cobertura, alegando tratar-se de procedimento exclusivamente odontológico, sem urgência ou necessidade de materiais solicitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento solicitado é de natureza bucomaxilofacial ou exclusivamente odontológico; e (ii) verificar se o plano de saúde está obrigado a autorizar a cobertura do procedimento cirúrgico e dos materiais requeridos em ambiente hospitalar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo da cirurgiã bucomaxilofacial assistente descreve a necessidade de realização de cirurgia em ambiente hospitalar devido à localização desfavorável da lesão e ao perfil comportamental do paciente, enquanto o parecer técnico do plano de saúde indica que o procedimento seria odontológico, sem urgência, e que o plano deve apenas cobrir a estrutura hospitalar. 4. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, considerando a ausência de urgência e a necessidade de dilação probatória para esclarecer a natureza do procedimento e os materiais a serem utilizados. 5.
A jurisprudência considera que a prevalência deve ser dada à prescrição médica do profissional que acompanha o paciente, especialmente em casos de divergência entre laudos. Contudo, no presente momento processual, não há elementos suficientes para modificar a decisão inicial, sendo necessária a instrução probatória para avaliar a real necessidade da cirurgia e dos materiais
. 6.
O agravo de instrumento não é adequado para apreciação detalhada das provas, motivo pelo qual se deve aguardar a análise completa do mérito na instância originária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Em caso de divergência entre o laudo do médico assistente e o parecer técnico do plano de saúde, a indicação do médico que acompanha o paciente deve ser preferencialmente considerada, salvo em situações em que a necessidade do procedimento ou dos materiais não esteja suficientemente comprovada, o que exige dilação probatória
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, arts. 19, VIII e IX. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2213953-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 07.06.2024; TJPE, AI 0003802-21.2023.8.17.9000, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 26.07.2023 (TJES, Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007645-55.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MÉTODO E MATERIAIS INDICADOS. DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há que se falar em perda superveniente de interesse recursal por suposto cumprimento da ordem judicial liminar, uma vez que a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos. Precedente do TJES. 2.
A divergência quanto à essencialidade e eficácia do tratamento médico pleiteado pelo segurado de plano de saúde impõe a necessidade de ampliação da instrução, em especial com a realização de perícia médica para aferição das questões técnicas afetas ao caso
. (TJES, Data: 25/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009548-96.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Lembre-se, nesse contexto, que “o agravo de instrumento não é adequado para apreciação detalhada das provas, motivo pelo qual se deve aguardar a análise completa do mérito na instância originária” (TJES, Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007645-55.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por ora, indeferir o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de ulterior pronunciamento jurisdicional pelo Juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória ou sentença, diante do elastecimento da instrução probatória e da apuração da natureza e adequação do procedimento prescrito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)